Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700990-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GESUALDI AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DESPACHO Em atenção ao Despacho de ID 36629786, o agravante apresentou a petição de ID 37065343 e o comprovante de transferência de ID 37065344. No entanto, deve o agravante atentar que no ID 36529676, mencionado no anterior Despacho, constam 5 contratos de prestação de serviços, que, somados, perfazem valor bastante expressivo, acerca dos quais o agravante não apresentou o respectivo comprovante de transferência bancária. Concedo ao agravante o derradeiro prazo de 5 dias para a apresentação dos aludidos comprovantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator